Tribunal: TJBA
Processo: 8054436-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054436-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CATIA CRISTINA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MANOEL GONCALVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELIETE COSTA DE SOUZA BRITO, LUIS ARTUR PEREIRA FRAGUAS

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. ALIMENTANTE QUE DEMONSTRA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8054436-15.2024.8.05.0000, em
que é agravante
CATIA CRISTINA DA SILVA CERQUEIRA
e agravados
M. C. G. D. J. E OUTRO
.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR P
ARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.